Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706587-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIANE DA SILVA DUARTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 28963957. A fase de instrução processual já foi exaurida. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator